Tribunal: TCU
Processo: 015.831/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de revisão interpostos em face de decisão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão do não recolhimento aos cofres do fundo de valor referente à incidência de atualização monetária e juros de mora, sobre recursos federais recebidos por meio de convênio que teve por objeto a assistência financeira para o transporte diário de alunos da educação básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Odimar Wanderley Salomão contra o Acórdão 2257/2020-TCU-Plenário , que conheceu e negou provimento ao recurso de revisão por ele interposto contra o Acórdão 5176/2016-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar: 9.1.1. o Acórdão 2257/2020-TCU-Plenário , a fim de dar provimento ao recurso de revisão então interposto; 9.1.2. o Acórdão 5176/2016-TCU-Primeira Câmara , para que passe a contar com a seguinte redação: "9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Odimar Wanderley Salomão; 9.2. com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o, 3o e 4o do Regimento Interno/TCU, reconhecer a boa-fé de Odimar Wanderley Salomão, fixando-lhe novo e improrrogável prazo, de 15 (quinze dias), a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida de R$ 78.855,05 (setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente a partir de 14/1/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3 dar ciência a Odimar Wanderley Salomão de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, ensejará o julgamento pela regularidade com ressalva das suas contas, mas que a falta de liquidação tempestiva poderá implicar o pronto julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito e eventual aplicação de multa;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Procuradoria da República no Pará.